Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719997-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STANLEY RIBEIRO ALEXANDRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Stanley Ribeiro Alexandre em face da r. decisão (ID 59186580) que, em sede de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S/A e Outros, indeferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelos bancos Réus/Agravados para pagamento de empréstimos bancários e cartão de crédito. Nas razões recursais (ID 59186577), narra que tem mais da metade da remuneração líquida comprometida com os descontos para pagamento dos mútuos, o que demonstra a grave crise financeira que vem enfrentando. Alega a presença da probabilidade do direito, pois o artigo 4o, § 3o, da Lei Distrital no 7.239/2023, bem como a jurisprudência firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1085, asseguram-lhe o direito de requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente, a fim de garantir a própria subsistência. Aduz que o perigo de dano decorre do risco de comprometimento da renda familiar a ponto de impossibilitar o pagamento das despesas cotidianas, como aluguel, água e luz. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que cessem todos os descontos realizados pelos bancos Réus/Agravados nas contas bancárias do Autor/Agravante, relativos a empréstimos bancários e cartão de crédito, com fixação de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, para o caso de descumprimento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os descontos realizados na conta bancária do Agravante são lícitos, pois autorizados pelo mutuário na data da contratação dos empréstimos. Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Nesse sentido, o seguinte julgado desta relatoria, verbis: " APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1855068, 07337446720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a atuação judicial no que diz respeito à aplicação da Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. Assim, eventual suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano à parte Ré configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais do Autor. Quanto à aplicabilidade da Lei Distrital no 7.239/2023, conforme já consignado em outra oportunidade (Acórdão no 1856069), malgrado referida norma faça referência ao mínimo existencial, não é compatível com o rito da repactuação de dívidas, pois tem em foco somente a limitação de descontos efetuados no contracheque e conta corrente de consumidores, não abarcado a análise global da situação desses juntos às diversas instituições financeiras credoras. Com efeito, tendo a parte optado pelo rito estabelecido na Lei no 14.181/2021, não cabe pleitear a limitação de descontos com base na norma distrital já no início do feito, sob risco de desvirtuar o procedimento. Diante desse cenário, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão liminar dos descontos na conta bancária do Autor/Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator